Tribunal: STF
Processo: AI 180011
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-07
Data de publicação: 1996-05-07

Ementa:
EMENTA:  TRABALHISTA.  ACÓRDÃO QUE  JULGOU  PROCEDENTE AÇÃO
RESCISÓRIA  POR ENTENDER  INEXISTENTE CONTROVÉRSIA  ACERCA DA  LEI Nº
7.730/89. PRETENSA AFRONTA AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
          Alegação  insuscetível de  ser apreciada  senão por  via da
legislação  infraconstitucional  que  rege  a  matéria,  procedimento
inviável  em sede  de recurso  extraordinário,  onde não  têm guarida
alegações de ofensa reflexa e indireta à Constituição Federal.
          Agravo regimental improvido.